Tribunal: TJPA
Processo: 0000868-90.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000868-90.2015.8.14.0032
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA CONTÍNUA POR SERVIÇO NÃO MAIS PRESTADO. INCLUSAO DE VALORES EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO RECORRIDO. COMUNICAÇÃO DO FATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE APLICABILIDADE ADEQUADA E REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS POR RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000868-90.2015.8.14.0032.

JUÍZO DA COMARCA DE MONTE ALEGRA - PA (VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADA:
SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA (OAB/PA Nº. 13.405).

APELADO: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS.

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELEM NETO (OAB/PA Nº. 13. 789).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
(ID 5779725 – pág. 1/21)
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre (ID 5779724 – pág. 1/5), nos autos de
Ação de Indenização por danos morais e materiais c/c Repetição de Indébito c/c Tutela Antecipada,
ajuizada por
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
, que, julgou procedentes os pedidos, determinando ao réu o pagamento de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) por danos morais, corrigidos da data do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) a partir do ato ilícito. Também condenou à restituição, em dobro, dos valores pagos pelo autor, sendo corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento indevido, além de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Em suas razões, sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
, eis que não caracterizado o alegado dano moral pelo exercício regular do direito.

Inicialmente, defende a sua ilegitimidade passiva, sob o manto de não ter se beneficiado do montante pago à SKY Brasil Serviços Ltda., sobretudo por ter agido de forma regular em cobrar os valores lançados na fatura do cartão de crédito contratado, além de que o apelado não teria contestado a cobrança de acordo com o procedimento de envio de carta de contestação de transações à administradora do cartão.

. Ademais, aduz que inexistiu fraude, não cabendo levantar qualquer dúvida quanto à veracidade dos documentos apresentados, pelo que não há falar em cobranças indevidas e/ou abusivas. Nesse particular, reitera não ter praticado qualquer ato ilícito que gerasse o dever indenizatório, nem a condenação por repetição de indébito.

Ainda pelo princípio da eventualidade, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Outrossim, advoga pelas adequações dos honorários e dos juros de mora dos danos morais. Àquele, no que tange à sua base de aplicação, postula ser o valor da causa, e ao percentual adotado, requer a sua redução. Quanto aos juros, considera o termo inicial a data do arbitramento ou da citação válida.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID n.º 5779728 – pág. 1/10), o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a demanda, determinando a devolução, em dobro, dos valores pagos,
declarando inexistente o débito e condenando o banco apelante à indenização por dano moral no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

NEGO PROVIMENTO AO APELO.

A sentença não merece reforma.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à cobrança de valor lançado em fatura de cartão de crédito por serviço de canais por assinatura, mas impugnado pelo autor e os eventuais danos daí resultantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da cobrança contestada pelo autor por cancelamento do serviço de canais por assinatura; ii) a configuração do dano moral puro.

Pois bem.

A ação originária reporta que o consumidor apelado foi surpreendido ao dispor em sua fatura de cartão de crédito, a cobrança de valores referentes ao serviço de canais de assinatura, prestado pela SKY Brasil Serviços Ltda., durante o período de outubro de 2014 a fevereiro de 2015 (ID 5779718 – pág. 25/31), embora tivesse cancelado o referido serviço, com a retirada dos aparelhos de transmissão da residência (ID 5779718 – pág. 18).

Consta da exordial que o montante cobrado na fatura do cartão, até fevereiro de 2015, foi de R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), o que lhe causara indignação, pois não era o que tinha sido firmado com a prestadora de serviço de canais por assinatura, tendo em vista a cobrança de meses anteriores à outubro de 2015 ter sido feita por fatura própria da SKY. Também foi aduzido que não houve autorização à instituição financeira para incluir cobranças do referido serviço de assinatura na fatura do cartão de crédito.

O juízo de piso reconheceu a responsabilidade solidária dos réus (CDC, art. 7º, parágrafo único).

Em se tratando de relação consumerista, não convém acatar a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, sabendo que os fatos apresentados na narrativa processual permitem compreender que a permissibilidade indevida da cobrança na fatura do cartão foi fundamental à concretização do dano. Caberia ao banco apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação à cobrança dos valores questionados pelo apelado (CPC/15, art. 373, II).

Ocorre que em momento algum o banco comprovou a regularidade da cobrança supostamente devida, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação não juntou qualquer documento ou prova de suas alegações.

Portanto, não há como deixar de reconhecer a inexistência dos valores cobrados, sendo assim, ilícitas as consignações nas faturas.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE CANAIS POR ASSINATURA. DA COBRANÇA CONTÍNUA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÁO DE CRÉDITO:

Sustenta o autor/apelado que até agosto de 2014 tinha contratado o serviço de canais de assinatura da ré SKY Brasil Serviço Ltda., quando em setembro do referido ano, solicitou o cancelamento do serviço. Ainda, alega que até o último mês de utilização do plano de assinatura, sempre recebia as informações de pagamento através de faturas próprias da prestadora de serviço, encaminhadas ao seu endereço residencial (ID 5779718 – pág. 20/24).

Informa que mesmo comunicando do seu interesse de interrupção permanente do serviço, no mês de outubro de 2014, a ré continuou a cobrar pela sua utilização, mas com a disposição do valor na fatura do cartão de crédito (ID 5779718 – pág. 25/31), embora não tenha sido autorizada tal forma de cobrança pelo autor, ressaltando, ainda, em novembro de 2014, uma equipe técnica da SKY procedeu a retirada dos aparelhos de transmissão (ID 5779718 – pág. 19).

Embora também tenha contatado a instituição bancária/administradora do cartão de crédito, para contestar as cobranças lançadas na fatura, a apelante prosseguiu com os lançamentos até fevereiro de 2015, pois apontou que o apelado não cumpriu com o adequado procedimento de objeção dos valores cobrados, assim definido na apresentação de carta de contestação, a qual estaria disposta no item “XVI – CONTESTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES” (ID 5779721 – pág. 15/16) do contrato firmando entre as partes.

Convém observar que na peça contestatória da SKY, em nenhum momento a ré apresentou motivos e documentos que justificassem a cobrança diretamente na fatura do cartão de crédito do autor, já que em meses anteriores os débitos eram dispostos em faturas próprias da prestadora de serviço, conforme juntado pelo autor. Também não se manifestou quanto ao motivo de ter continuado a cobrar pelo serviço, se em setembro de 2014, houve o pedido de cancelamento do serviço e, em novembro do ano em comento, ocorreu a remoção dos aparelhos de transmissão da residência do consumidor. Apenas se limitou a defender a não comprovação de pagamento pelo apelado dos meses supostamente indevidos.

Logo, torna-se evidente as práticas abusivas da ré SKY Brasil Serviço Ltda., quando continuou a cobrar por serviço que tinha sido solicitado o cancelamento, insistindo nas cobranças de serviço não mais disponibilizado e, principalmente, cobrá-los diretamente na fatura do cartão do apelado, sem autorização deste, o que gera indubitavelmente o dever de indenizar:

INDENIZAÇÃO. TELEFONIA CELULAR. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I - A conduta desidiosa da ré em efetuar cobrança indevida, decorrente da falha na prestação dos serviços, e cancelar a linha de telefonia celular do autor extrapolou o mero aborrecimento decorrente de uma atividade cotidiana e gerou ao consumidor grande ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional. II - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva
. III - Apelação provida. (
Acórdão 1052558
, 20161110043334APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 464/482)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Em preliminar. Impende não conhecer o recurso no ponto em que pretende o afastamento das astreintes, pois estas não foram fixadas pelos Juízo a quo. 2.
No mérito. Comprovada a cobrança indevida pela ré, por serviços não prestados, mesmo após o pedido de cancelamento da linha telefônica, impende reconhecer a inexigibilidade do débito e a consequente configuração do dano moral. No caso, o dano moral é presumido e independe da prova da culpa, sendo caracterizado como in re ipsa, pois decorre da cobrança indevida por serviços não prestados após o pedido de cancelamento da linha telefônica pela autora. A quantificação da indenização deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados, desestimular a prática de novos ilícitos pelo agente e impor-lhe uma penalidade pela conduta adotada
. Manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença, em consonância com os parâmetros adotados pela 11ª Câmara Cível desta Corte. Em disposição de ofício, alterado o dies quo para incidência da correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ. 3. Honorários advocatícios majorados para o percentual de 16%, na forma do art. 85, § 11, do CPC, a incidir sobre o valor da condenação. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. M/AC 3.972 – S 25.09.2019 – P 381(Apelação Cível, Nº 70082531286, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 25-09-2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA - COBRANÇA INDEVIDA - CANCELAMENTO UNILATERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - VERBA INDENIZATÓRIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.
Serviço de TV por assinatura. Cancelamento unilateral. Cobrança indevida. Danos morais configurados. O valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da vítima. Verba indenizatória fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo
. Manutenção da sentença que se impõe. Negado provimento ao recurso (Apelação 0046304-22.2018.8.19.0002 – Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS – DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Julgamento: 26/01/2021 – Data de Publicação: 29/01/2021)

Desse modo, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a inexistência do débito cobrado, visto que o ônus de demonstrar a continuidade do serviço seria da própria prestadora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC e do art. 373, §1º do CPC.

Não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a validade do valor cobrado, o reconhecimento da inexistência de débito é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não mais utilizava do serviço de TV por assinatura, incumbia à parte ré demonstrar a continuidade do serviço prestado e a sua regular cobrança.

No tocante ao banco recorrente, já consignei inicialmente que também é responsável pelo prejuízo sofrido pelo autor, pois mesmo quando a apelante tomou conhecimento da contestação da cobrança na fatura do cartão, tendo em vista o apelado não mais utilizar do serviço de TV por assinatura, a instituição financeira, responsável pelo cartão, não se prestou a tomar as medidas de contenção para cessar a cobrança indevida.

Não é possível aceitar o argumento relativo ao autor ter agido de forma incompleta para contestar a dívida indevida, ainda que esteja disposto em contrato firmado, pois não pode o consumidor ser restringido de sua própria defesa, sendo razoável a intepretação das cláusulas contratuais, quando necessária, sempre a favor do consumidor, conforme disposições dos arts. 6º, VIII e 47, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos
, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Salienta a jurisprudência:

CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA EM CARTÃO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO INDEVIDO. ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURIDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EFEITOS DO PROTESTO. SUSPENSÃO.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, se houver mais de um responsável pela causação do dano, a responsabilidade será solidária. Inteligência dos artigos 14 e 25 § 1º do Código de Defesa do Consumidor. 2. Comprovado que a administradora do cartão de crédito tomou conhecimento do lançamento duplicado na compra realizada pelo consumidor e, nada obstante, deixou de proceder ao cancelamento da operação, gerando faturas sucessivas com valores indevidos, inclusive promovendo o protesto da dívida, responde solidariamente com a empresa vendedora pelas conseqüências advindas ao consumidor, porquanto faz parte da cadeia de fornecedores. 3. À míngua de elementos suficientes para demonstrar que foram realizados estornos integrais e definitivos dos lançamentos indevidos, mostra-se escorreita a sentença que declara a inexistência da relação jurídica referente à compra não efetuada, a inexigibilidade do débito e determina a suspensão dos efeitos do protesto
. 4. Não se deve aplicar a sistemática do Novo Código de Processo Civil, em relação aos honorários de sucumbência, aos processos ajuizados antes de 18/03/2016, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Precedentes da Turma. 5. Honorários sucumbenciais recursais conforme as diretrizes fixadas nos §§ 2º e 11 do artigo 85. Enunciado administrativo 07/STJ. 6. Recurso improvido. Sentença mantida. (
Acórdão 986832
, 20150310256179APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª TURMA CÍVEL, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 622-628)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. RESERVA CANCELADA PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS. PERSISTÊNCIA DE COBRANÇAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
Nos termos do art. 14 do CDC, todos aqueles que participam da introdução do serviço no mercado devem responder solidariamente, e independentemente da existência de culpa, por eventuais danos causados aos consumidores. É dizer, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia da qualidade e adequação. 2. Havendo falha na prestação do serviço de cartão de crédito, forçoso reconhecer a responsabilidade objetiva da administradora do cartão para reparar os danos sofridos, porquanto inequivocamente inclusa na cadeia de fornecimento. 3. No que tange à restituição em dobro, esclareça-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito tem firmado a orientação de que "a aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor".4. Incorreu o fornecedor em comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva ao persistir na cobrança das passagens aéreas, inserindo-as na fatura do cartão de crédito do autor, mesmo quando estas já haviam sido canceladas e reembolsadas. Devida, portanto, a restituição em dobro da quantia paga
. 5. Apelo improvido. (Apelação Cível 510932-00001118-65.2016.8.17.0110, Rel. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 2ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, julgado em 06/11/2019, DJe 18/11/2019)

Logo, é cabível a imputação da responsabilidade solidária ao apelante, devendo arcar de maneira proporcional com o prejuízo ocorrido, pois agiu, no mínimo, com negligencia ao continuar possibilitando a cobrança, na fatura do cartão de crédito, de serviço não mais usufruído pelo apelado e contestado.

II. DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “ violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Resta configurado o dever dos réus, de forma solidária, de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), sabendo que mesmo quando não mais existia a relação de consumo, não cabia exigir qualquer pagamento por serviço cancelado, sobretudo por meio não autorizado pelo consumidor. Segundo, ao ser informada sobre a irregularidade na cobrança, deveria a instituição financeira/administradora do cartão de crédito ter agido com prudência para averiguar a realidade da situação exposta e contido o ato lesivo ao consumidor, mas não foi isso que ocorrera.

Utilizando-se dos ensinamentos acerca dos aspectos caracterizadores da responsabilidade civil, é perfeitamente possível enquadrar as ações do parágrafo anterior, quais sejam, o ato da cobrança de débito indevido por meio não autorizado, perpetrado pela ré SKY Serviços Brasil Ltda.,

e a passividade da apelante no que se refere à ininterrupção da cobrança de produto não adquirido, que, mesmo tomando conhecimento do fato, não evitou o prejuízo financeiro do consumidor
.

Com isso, não está discutindo-se que o banco ou outra pessoa jurídica de atividade empresarial não tenha o direito de proceder a cobrança de serviços/produtos, mas deve agir com cautela quando toma ciência, pelo próprio consumidor, de ato lesivo a este, originado de relação comercial interrompida definitivamente.

.

No que tange ao elemento
dano,
é evidente que as condutas perpetradas pelos réus foram suficientes para que a Apelada tivesse prejuízo financeiro, pois caso não tivesse adimplido aos valores mesmo que indevidos, poderia ter a sua imagem relacionada à inadimplência, correndo o risco de ser nominalmente inserida em serviço de proteção ao crédito, o que, sem dúvidas, prejudicaria suas futuras aquisições comerciais.

Deveras, consequências como estas não podem ser tidas como mero aborrecimento ou dissabor, mas que atingiram a estrutura moral da recorrida, constrangendo-a, o que necessita claramente de reparação indenizatória não somente em razão do ocorrido, mas também para evitar a repetição de similares ilicitudes com outros clientes.

Diante do cenário em amostra, o terceiro e último fator da responsabilidade civil, o
nexo causal,
possibilita verificar que há relação direta da conduta ilícita com o dano sofrido. Ora, o dano moral sequer poderia se configurar caso não houvesse a cobrança do débito inexistente e a permissibilidade deste.

Ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que toda a circunstância temporal arrastada para sanar as irregularidades, vendo-se que obrigado a pagar um débito indevido, a fim de evitar uma injusta inscrição nacional como inadimplente, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais.

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
indenizatório.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, descabendo a minoração pretendida pelo apelante.

Por fim, quanto ao dano material, em consonância ao entendimento legal do art. 42, parágrafo único, do CDC, e perfeitamente adequado ao caso, também considero ser pertinente a condenação solidária dos réus para que procedam ao pagamento em dobro dos valores pagos, cobrados indevidamente.

III.
DO REGRAMENTO LEGAL DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A irresignação se dá especificamente pela forma em que foi determinada a fixação dos honorários e a aplicação do seu percentual.

Nesse diapasão, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os mesmos sejam ancorados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor condenatório, do proveito econômico ou do valor da causa, além de estar em consonância aos requisitos dos incisos I ao IV do referido dispositivo processual.

Dessa forma, em se tratando de causa em que há claramente valores de condenação, deve-se ater aos parâmetros legais de fixação dos honorários advocatícios, e não arbitrar de forma avulsa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSAS IMPEDITIVAS. VENCIMENTO DA DÍVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC. 1. Sendo as partes credoras e devedoras entre si, ainda que se trate de dívidas provenientes de contratos distintos, tal fato não é óbice para a compensação, segundo dispõe o art. 373 do Código Civil, porquanto a hipótese não se encaixa em qualquer das exceções previstas, além do que as dívidas são líquidas, vencidas e fungíveis, já que consubstanciam obrigações cuja satisfação condiciona-se ao pagamento em pecúnia. 2. Se a parte não demonstra qualquer motivo para afastar cláusula contratual expressa tratando da data em que se considera vencida a dívida, há de se obedecer ao acordado entre as partes.
3. Na fixação dos honorários advocatícios, deve-se atender a sistemática da norma processual (art. 85, §2º do CPC), a qual elencou os critérios para fixar da referida verba, estabelecendo o valor da condenação a como primeira das hipóteses previstas. Portanto, se a hipótese é de ação de cunho condenatório e não há qualquer motivo para que não se aplique a regra, não subsiste a fixação dos honorários com base em outro critério que não aquele.
4. Recursos conhecidos e provido em parte somente o recurso da Autora. (
Acórdão 1036732
, 20160110004688APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 580)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários advocatícios deverão ser calculados com base no valor da condenação, nos termos do Art. 85, parágrafo 2º, do CPC
. 3. Apelo provido. (
Acórdão 1047563
, 20150110746803APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: 167-180)

Por isso, não acolho o argumento do recorrente, mantendo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DOS JUROS MORATÓRIOS

Alega o recorrente que o termo inicial dos juros moratórios do dano moral deve ser a partir do arbitramento ou da citação válida. No entanto, ocorre que tal fundamento seria aplicável se a natureza do ilícito fosse de origem contratual, o que não é o caso.

A relação jurídica entre o recorrido a prestadora de serviço de TV por assinatura, não mais subsistia contratualmente, em razão do cancelamento unilateral efetuado pelo consumidor, sendo que durante o período de cobrança indevida, sequer o apelado detinha os aparelhos de transmissão em sua residência, já que tinha sido retirado pela equipe técnica da ré.

Nesse sentido, impõe-se o entendimento da Sumula 54 do Superior Tribunal de Justiça, em que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Decerto, entre o autor e o apelante há uma relação contratual, mas o que se deve considerar como fato inicial e ensejador do dano, é a imputação da cobrança na fatura do cartão de crédito, pela outra ré, por serviço não mais contratado, e que se alastrou para com a instituição bancária. Dessa forma, aplica-se o regramento da responsabilidade extracontratual.

A jurisprudência corrobora:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC. Se o prestador de serviços não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço, possui responsabilidade pelos danos causados. O desconto indevido e expressivo na conta corrente onde é creditado o benefício previdenciário da parte autora, enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os juros moratórios de 1% ao mês fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0352.16.003896-9/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)

V. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021